Tribunal: TJMT
Processo: 0013396-60.2008.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013396-60.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA MARA CORRELLO VENDRUSCOLO - CPF: 346.594.471-20 (EMBARGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME LEAL CURVO - CPF: 383.985.241-20 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), SANDRA MARA CORRELLO VENDRUSCOLO - CPF: 346.594.471-20 (EMBARGANTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME LEAL CURVO - CPF: 383.985.241-20 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Na hipótese, há erro material no acórdão embargado, eis que o Embargante foi vencedor do apelo, o que deu causa à inversão do ônus sucumbencial e ao direito de receber os honorários advocatícios correspondente ao valor "atualizado" da causa, conforme preconiza o artigo 85, § 2.º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
0013396-60.2008.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com objetivo de sanar erro material no acórdão proferido no Recurso de Apelação.

A Embargante sustenta que,
ao dar provimento ao seu apelo, foi invertido o ônus sucumbencial e fixado os honorários advocatícios em 17% do valor da causa, remanescendo consignar o termo “valor ATUALIZADO da causa”
, conforme preconiza o artigo 85, § 2.º do CPC.

Sob esse argumento, requer o provimento do Recurso, a fim de que seja sanado o erro suscitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do cotejo do voto condutor, de fato, é caso de acolhimento destes Embargos de Declaração opostos
pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com objetivo de sanar o erro material apontado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Na hipótese, a Embargante
interpôs o Apelo
a fim de que os pedidos da parte Embargada fossem julgados totalmente improcedentes e, consequentemente, invertido o ônus sucumbencial.

A Apelação foi provida e a verba honorária fixada em 17% (dezessete por cento) do valor dado à causa. Logo, infere-se que, de fato, a decisão embargada deixou de observar o § 2.º do CPC/15 o qual prevê que os honorários advocatícios serão fixados sob o valor atualizado da causa,
verbis
:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)§ 2.º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
(...)”
(sem grifo no original).

Em vista disso, os vertentes declaratórios merecem acolhimento para que conste a expressão "valor atualizado da causa".

Assim,
acolho os Embargos de Declaração
e determino que o dispositivo do voto embargado passa a ser o seguinte:

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Unimed Cuiabá, reformo a sentença vergastada e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.
JULGO PREJUDICADO
ao apelo interposto por Sandra Mara Corrello Vendruscolo.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 17% (dezessete por cento) do valor
atualizado
da causa, em atendimento ao que dispõe o § 1.º, art. 85, do CPC, já incluindo os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022